Tribunal: TJSP
Processo: 2219643-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Inventário - Decisão que determinou seja aguardado a prolação da sentença para análise do pedido de alvará para lavratura de escritura de imóvel - Decisão que carece de conteúdo decisório - Mero despacho - Irrecorribilidade - Recurso não conhecido.